Tribunal: TJSP
Processo: 1501401-58.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501401-58.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso defensivo, para diminuir a pena do réu a 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão e 06 diárias de multa, no piso, e abrandar o regime para o semiaberto,
confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.838
Apelação Criminal no: 1501401-58.2019.8.26.0530
Comarca: Ribeirão Preto.
Vara de origem: 3a Vara Criminal
Juíza prolatora da sentença: Guacy Sibille Leite.
Apelante: Antônio Carlos dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ANTÔNIO CARLOS DOS
SANTOS contra a r. sentença publicada em audiência em 04 de setembro de 2019,
lançada a fls. 169/174 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito
descrito no art. 155, § 4o, inciso I e IV, c.c. o art. 14, inc. II, art. 29, caput, todos
do Código Penal, à pena de 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime
fechado, e 08 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 03 de junho
de 2019.
Pleiteia o recorrente, em suma, a absolvição por insuficiência de
provas, contestando as declarações prestadas pela vítima, já que ela não presenciou a
ação delitiva, invocando o principio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, busca o
afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de
obstáculos, desclassificando-se assim o delito para o furto simples na figura do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
“caput” do mesmo dispositivo legal; requer, ainda, a redução da pena pela tentativa
em seu grau máximo diante do iter criminis percorrido, pleiteando também a fixação
do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 196/206).
Constam as contrarrazões (fls. 213/215) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 224/228), que opina pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento para realinhar a pena e abrandar
o regime prisional.
Com todo respeito ao entendimento exposto pela combativa defesa,
a condenação do recorrente foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos
elementos de prova obtidos ao longo da instrução criminal.
Com efeito, a materialidade dos delitos está consubstanciada no auto
de exibição, apreensão e entrega de fls. 10/11, no laudo de fls. 142/148, no auto de
avaliação de fls. 150/151, e na prova oral colhida ao longo da instrução criminal.
A autoria atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Comprovou-se nos autos que o acusado, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com indivíduos não identificados, tentou subtrair, 300
(trezentos) metros de fios elétricos mediante rompimento de obstáculo, consistente
em arrombamento de portão, pertencentes à vítima Marco, somente não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Ocorre que o vizinho da vítima ouviu um barulho e comunicou a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
vítima, que se dirigiu até a sua casa e deparou-se com dois indivíduos que haviam
destruído a fechadura do portão para ingressar na residência, além de ter escalado
um muro de cerca de três metros, e ainda avistou outro indivíduo em cima da casa,
momento em que acionou os policiais militares, que detiveram o acusado em
flagrante, quando, então, admitiu sua participação no furto, enquanto os outros dois
meliantes lograram se evadir do local.
Nesse sentido são as declarações da vítima (fl. 05 e mídia) e os
depoimentos dos policiais Ricardo e Rafael (fls. 02/04 e mídia), tendo a vítima
noticiado que na semana anterior já teriam invadido a sua casa.
A detenção do acusado em estado de flagrância elimina qualquer
dúvida quanto à autoria delitiva, invertendo o ônus argumentativo. De qualquer
forma, o apelante confessou a prática delitiva, somente apresentando escusas quanto
ao arrombamento. No entanto, a defesa não produziu prova para fragilizar o todo
incriminatório, não havendo nenhuma dúvida quanto à responsabilidade dele na
prática da tentativa de furto qualificado, pelo que incogitável a absolvição
pretendida e a desclassificatória do furto qualificado para furto simples.
As qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de
pessoas, diversamente do entendimento do apelante, estão plenamente
demonstradas, em especial pelas declarações prestadas pela vítima, assim como
pelo laudo pericial de fls. 142/148, que constatou a ocorrência da destruição de
obstáculo para ingressar no imóvel, devendo, portanto, serem mantidas.
No que concerne à dosimetria da pena, há reparo a ser feito.
Na primeira etapa da estimação, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, em razão
dos maus antecedentes do acusado, além de serem consideradas as duas
qualificadoras (rompimento de obstáculos e concurso de pessoas). Na sequência,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
compensou-se adequadamente a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, mantendo a pena inalterada.
E na ultima etapa da dosimetria, diante da tentativa, a diminuição foi
de 1/3. No entanto, ora realinha-se a 1⁄2, vez que o apelante, apesar de já ter separado
a res furtiva para a subtração, foi detido ainda no local do crime, não logrando retirá-
la do local, devendo, portanto, a pena ser aplicada conforme o exato iter criminis
percorrido. Nesse sentido:
“PENA Furto tentado Dosimetria da reprimenda em razão
do iter percorrido pelo agente. Em casos de tentativa que não
chega a haver subtração, a diminuição, pela incipiência da ação
desencadeada, deve ser de 2/3; se ocorre o apossamento da res
pelo furão, sem que este chegue a se afastar do local, a
redução aplicável é de metade da pena-base; e, se a subtração
ocorre, o larápio logrando afastar-se do local, mas sem
alcançar a posse tranquila do material, o decréscimo observável
será o de 1/3, até porque, se alcançada a posse imperturbada do
produto do lícito, já se estará diante de furto consumado.”(7a
Câmara Rel. Bittencourt Rodrigues, JTACrSP LEX 87/221,
grifo nosso).
Daí que a pena resulta em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e
06 diárias de multa, no piso.
Em razão dos antecedentes e da reincidência do acusado, é inviável a
substituição da pena corporal pretendida, em observância ao art. 44, incisos I e II,
do Código Penal.
No que concerne ao regime prisional fixado em inicial fechado, a
despeito da reincidência, mas considerando-se o quantum da pena e o fato de tratar-
se de crime cometido sem violência ou ameaça contra a vítima, deve ser o mesmo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
realinhado para o semiaberto, que ora se reconhece, por ser o mais adequado à
hipótese vertente e a condição do apelante de reincidente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso defensivo, para
diminuir a pena do réu a 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 06 diárias de
multa, no piso, e abrandar o regime para o semiaberto, confirmando-se, no mais, a r.
sentença pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator